Tribunal: TJSP
Processo: 1011169-65.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e erro material no julgado - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Questões analisadas em toda sua extensão – Intenção de discutir o mérito do julgado, com atribuição de caráter infringente ao inconformismo evidenciada - Inadmissibilidade – Recurso que não se presta a corrigir ou alterar os fundamentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e erro material no julgado - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Questões analisadas em toda sua extensão – Intenção de discutir o mérito do julgado, com atribuição de caráter infringente ao inconformismo evidenciada - Inadmissibilidade – Recurso que não se presta a corrigir ou alterar os fundamentos da decisão – Impossibilidade de acolhimento do recurso. Embargos rejeitados.